Tribunal: TJES
Processo: 5007989-71.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007989-71.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ROBERTO CARLOS LEAL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DE COMPROVAR AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável, em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90.
3.
Compulsando os autos, verifico que a instituição financeira sustentou a regularidade da contratação do empréstimo consignado e, a fim de se desincumbir do seu ônus probatório, juntou aos autos o respectivo contrato com assinatura que atribuiu ao consumidor, assim como os seus respectivos documentos pessoais, como cédula de identidade.

Não obstante as provas apresentadas em sede de contestação, é possível extrair que a apelante impugnou a autenticidade da assinatura lançada no contrato, negando, por conseguinte, a sua autoria no ato.
Apesar d
a similitude das assinaturas lançadas nos contratos de empréstimo e daquela contida no documento de identidade do consumidor, não se pode concluir, com a segurança que a causa demanda, a autenticidade sem a respectiva prova grafotécnica, cujo ônus é d
a instituição financeira
que produziu tal documento e juntou aos autos. Nesse sentido foi a tese jurídica fixa pelo c. STJ no julgamento do REsp nº 1846649/MA, pelo rito dos recursos repetitivos, tema nº 1061.
4.
Acerca do dano material,
além de incontroversos,
entendo que restou devidamente comprovado, na medida em que os descontos indevidos estão espelhados nos extratos do benefício previdenciário do consumidor,
devendo o apelante efetuar a respectiva devolução
em dobro
dos valores.
Registro, por oportuno,
assim como fez o juiz de origem,
ser a hipótese de aplicação do EREsp 1.413.542/RS, considerando que a modulação dos efeitos, realizada pela Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, deve alcançar somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo.
5.
Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor
é idoso e recebe benefício previdenciário em cerca de 01 (um) salário-mínimo, cujos descontos indevidos são capazes de
gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

6.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$
2
.000,00 (
dois
mil reais),
apesar de irrisória, deve ser mantida, haja vista a ausência de recurso do consumidor, sobretudo em razão
d
a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

7.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007989-71.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
APELADO: ROBERTO CARLOS LEAL

Advogado do(a) APELADO: DEISE DAS GRACAS LOBO - ES21317

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim que, em suma, julgou procedente o pleito inicial para: i) declarar a nulidade dos contratos de empréstimo; ii) condenar o apelante à restituição em dobro das parcelas descontadas a partir de 03/2021, ressalvada a soma dos valores debitados após a propositura da ação; iii) determinar ao apelado a restituição dos valores disponibilizados em sua conta; iv) condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar a presença de: i)
prova da regular contratação dos empréstimos consignados pelo consumidor;
ii) dano moral
e material
suportado pela parte.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável,
1
em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90.

Compulsando os autos,
verifico que a instituição financeira sustentou a regularidade da contratação do empréstimo consignado e, a fim de se desincumbir do seu ônus probatório, juntou aos autos o respectivo contrato com assinatura que atribui
u
ao consumidor, assim como os seus respectivos documentos pessoais, como cédula de identidade.

Não obstante as provas apresentadas em sede de contestação, é possível extrair que a apelante impugnou a autenticidade da assinatura lançada no contrato, negando, por conseguinte, a sua autoria no ato.

Apesar d
a similitude das assinaturas lançadas nos contratos de empréstimo e daquela contida no documento de identidade do consumidor, não se pode concluir, com a segurança que a causa demanda, a autenticidade sem a respectiva prova grafotécnica, cujo ônus é d
a instituição financeira
que produziu tal documento e juntou aos autos.

Nesse sentido foi a tese jurídica fixa pelo c. STJ no julgamento do REsp nº 1846649/MA, pelo rito dos recursos repetitivos, tema nº 1061, vejamos:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Dessa forma, não demonstrada a contratação do empréstimo consignado e sendo incontroversos os descontos no benefício previdenciário da apelante, restou configurada a falha na prestação do serviço.

Acerca do dano material, além de incontroversos, entendo que restou devidamente comprovado, na medida em que os descontos indevidos estão espelhados nos extratos do benefício previdenciário do consumidor, devendo o apelante efetuar a respectiva devolução em dobro dos valores.

Registro, por oportuno, assim como fez o juiz de origem, ser a hipótese de aplicação do EREsp 1.413.542/RS, considerando que a modulação dos efeitos, realizada pela Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, deve alcançar somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo.

Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor é idoso e recebe benefício previdenciário em cerca de 01 (um) salário-mínimo, cujos descontos indevidos são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem,
R$
2
.000,00 (
dois
mil reais),
apesar de irrisória, deve ser mantida, haja vista a ausência de recurso do consumidor, sobretudo em razão
d
a
gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Além disso, entendo ser desnecessária a reforma da sentença para permitir ao apelante a compensação dos valores inerentes às condenações com aqueles transferidos para conta de titularidade do apelado, haja vista que a sentença expressamente determinou ao apelado a restituição de tais valores, cuja compensação pode ser feita em fase de cumprimento de sentença.

Por derradeiro, não há se falar em afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, haja vista que a gratuidade da justiça deferida ao apelado não tem o condão de isentar a parte contrária dos ônus sucumbenciais, sobretudo porque tal benesse é de natureza pessoal.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais para 20%

De ofício, altero os consectários legais para determinar que na indenização por danos materiais incida
correção pelo INPC, de cada parcela, e juros de mora pela taxa Selic desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária,
e na indenização por danos morais incida exclusivamente taxa Selic desde a citação.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 05/09/2023:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 12/09/2023:

Adio o presente feito.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 19/09/2023:

Na hipótese, conforme consta do relatório,

ITAÚ UNIBANCO SA
interpôs o presente recurso de apelação em face da sentença proferida que julgou procedentes os pedidos iniciais para para: i) declarar a nulidade dos contratos de empréstimo firmados em nome da Autora/ Apelada; ii) condenar o apelante à restituição em dobro das parcelas descontadas a partir de 03/2021, ressalvada a soma dos valores debitados após a propositura da ação; iii) determinar ao apelado a restituição dos valores disponibilizados em sua conta; iv) condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Iniciado o julgamento, pedi vista dos autos em razão de adotar entendimento divergente naqueles casos em que a parte consumidora e alega a falsidade da rubrica de assinatura aposta no contrato, não poderia o Juízo a quo julgar a controvérsia sem a realização da prova técnica respectiva.

Todavia, entendo por aderir ao entendimento majoritário adotado por esta C. Câmara, no sentido de aplicar o Tema 1061 do STJ, de forma irrestrita para aqueles casos em que a parte consumidora impugna a assinatura constante do contrato e, apesar disso, a Instituição Financeira não pleiteia a produção de prova pericial.

Assim, acompanho o E. Relator.